Tribunal: STF
Processo: RE 1587321
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESSE PONTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE PRECATÓRIOS – Depósito judicial do montante apurado pelo DEPRE – Impugnação da Fazenda Estadual acerca dos índices utilizados na elaboração do cálculo judicial – Existência de saldo credor a favor da expropriante – Pretensão de reaver a quantia paga a maior nos próprios autos da ação de desapropriação – Impossibilidade de devolução de valores pagos a maior que representa uma nova pretensão, com nova causa de pedir e novo pedido, impondo que a pretensão da interessada seja deduzida em ação própria – Precedentes – Decisão interlocutória mantida. Agravo de instrumento não provido” (fl. 2, e-doc. 5).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e os arts. 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17.

Defende a anulação da “decisão recorrida no capítulo que obstou a apuração do valor a ser restituído ao erário público devido pagamento a maior feito na ação de desapropriação, bem como relegou eventual devolução ao ajuizamento de nova ação” (fl. 7, e-doc. 7).

Ressalta ser “possível a apuração e restituição do valor pago a maior na ação de desapropriação, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação, quer seja nos autos da ação principal ou em cumprimento de sentença. Não bastasse, o próprio CPC, ao preceituar, no artigo 4º, que as partes ‘têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’, permite inferir que o pagamento a maior deve ser restituído no bojo da própria ação de desapropriação, sem necessidade do ajuizamento de nova ação para tal mister” (fls. 14-15, e-doc. 7).

Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o V. acórdão, para se reconhecer que eventual saldo de pagamento efetuado a maior em desfavor da FESP, em vista da decisão do STF, seja restituído no próprio processo que originou o pagamento indevido” (fl. 15, e-doc. 7).

3. Em 16.4.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido, para realizar o juízo de retratação dos Temas 132 e 1.037 da repercussão geral (e-doc. 10).

4. No juízo de retratação , o Tribunal de origem modificou o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnação em ação de desapropriação, sob o fundamento de que a cobrança de quantia paga a maior deve ser feita em outro processo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de apuração e restituição do valor pago a maior na própria ação de desapropriação, sem necessidade de nova ação. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.751/SP, decidiu pela não incidência de juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo devidos apenas se o pagamento não for efetuado no prazo. 4. A decisão colegiada deve observar o Tema nº 132 do STF, conforme determinação do Pretório Excelso. Parece que não decidimos a questão objeto da discussão. IV. Dispositivo e Tese 5. Dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a aplicação do Tema nº 132 do STF, afastando o cômputo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo de moratória do art. 78 da ADCT. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Tema nº 132 do STF. 2. Afastamento de juros moratórios e compensatórios durante a moratória. Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; art. 1.016; art. 1.017; art. 1.030, inciso II. ADCT, art. 78. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010” (fl. 2, e-doc. 12).

5. Em 15.10.2025, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 132 da repercussão geral na origem, e admitiu o recurso “com relação à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17/STF (não incidência dos juros durante o período de graça – tema sob nº 1037/STF)” (fl. 3, e-doc. 14).

6. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 6.2.2026, por livre distribuição (e-doc. 20).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.

8. Em relação à incidência de juros moratórios e compensatórios no parcelamento de precatório, prevista no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, o presente recurso extraordinário está prejudicado, pela reforma parcial do acórdão recorrido no juízo de retratação do Tema 132 da repercussão geral.

No juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a necessidade de reforma do acórdão recorrido e deu “provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo para fins de determinar a incidência do Tema nº 132 do E. STF (firmado no julgamento do RE nº 590.751/SP) sobre o crédito exequendo, afastando-se o cômputo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo de moratória estabelecido no art. 78 da ADCT” (fl. 6, e-doc. 12), nestes termos:
“(...) a Corte Suprema concluiu pela não incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo certo que esses serão devidos somente se não efetivado o pagamento dentro do prazo estabelecido no dispositivo constitucional transitório. 
Isto posto, na hipótese dos autos, a decisão colegiada por esta Colenda 4ª Câmara deve observar o quanto decidido no Tema nº 132 do E. STF no julgamento do RE nº 590.751/SP, consoante expressa determinação do Pretório Excelso” (fl. 5, e-doc. 12).

Com a aplicação do Tema 132 da repercussão geral, nada há a prover em relação à postulação recursal de “devolução dos valores pagos a maior pelo Estado em vista dos juros moratórios e compensatórios no período do parcelamento“ (fl. 1, e-doc. 7).

9. Como assinalado no juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, a controvérsia remanescente a ser analisada nesta sede recursal refere-se à incidência de juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República em cada prestação do parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

10. Sobre o afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Constitucional e Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros de Mora durante período de graça. Súmula Vinculante nº 17. Alegação de violação à coisa Julgada. Inocorrência. Tema nº 1.037 de Repercussão Geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para afastar a incidência de juros de mora no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça), com base no Tema nº 1.037 de repercussão geral. 2. O acórdão recorrido entendeu que a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado não viola a coisa julgada. 3. O recorrente sustenta que a decisão agravada contraria a coisa julgada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 de repercussão geral, que afastam a incidência de juros de mora no período de graça, aos precatórios oriundos de sentenças transitadas em julgado viola a coisa julgada. III. Razões de decidir 5. O Tribunal entendeu que a aplicação da Tese firmada no Tema nº 1.037 e da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada, conforme jurisprudência do STF. 6. Os argumentos do agravo interno não são suficientes para modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.518.179-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

11. Na espécie vertente, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que, “por ter sido elaborada a conta na forma legal respeitando-se os índices da época em que homologado o cálculo que serviu como fundamento para a expedição do ofício requisitório, é imprópria a pretensão da Fazenda Estadual de rever os parâmetros do cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica” (fls. 6-7, e-doc. 5).

No julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).

Não realizado o pagamento do valor descrito no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).

12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.690-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 4.10.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária” (RE n. 1.361.423-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.530.904/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.1.2025; ARE n. 1.548.578/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.548.273/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2025; ARE n. 1.491.222/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2025; RE n. 1.537.638/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.2.2025; ARE n. 1.535.423/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.2.2025; e ARE n. 1.509.285/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.

Nessa questão jurídica, a conclusão do julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).

14. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, nas prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora